Tribunal: TJMMG
Processo: 2000118-52.2022.9.13.0000
Classe: Embargos de Declaração Criminal
Relator(a): JAMES FERREIRA SANTOS
Órgão julgador: JAMES FERREIRA SANTOS
Órgão colegiado: Tribunal de Justica Militar de Minas Gerais
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-05-08

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO - INOCORRÊNCIA - REDISCUSSÃO DO ALEGADO NA REPRESENTAÇÃO PARA A PERDA DA GRADUAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Processo eproc n. 2000118-52.2022.9.13.0000 Referência: Processo eproc n. 2000022-37.2022.9.13.0000 Relator: Desembargador James Ferreira Santos Julgamento: 19/04/2023 Publicação: 08/05/2023 Decisão: UNÂNIME EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DO ALEGADO NA REPRESENTAÇÃO PARA A PERDA DA GRADUAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo embargante o Sd PM Ederson Lourenço dos Santos e embargado o Ministério Público de Minas Gerais, acordam os desembargadores do Tribunal Pleno, por unanimidade, em rejeitar os presentes embargos de declaração. RELATÓRIO Trata-se de embargos de declaração com efeitos infringentes, opostos por Ederson Lourenço dos Santos, em face da decisão, exarada pelo Pleno deste Tribunal, que negou provimento aos embargos em ação penal militar interpostos, também, pelo ora embargante, conforme se nota no acórdão juntado no evento n. 24. Extrai-se dos autos que o recorrente foi condenado a uma pena de 17 (dezessete) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime fechado, e 10 (dez) dias-multa, como incurso nas sanções dos arts. 121, § 2º, incisos I, III e IV, e 211 (homicídio triplamente qualificado, com ocultação de cadáver), ambos do Código Penal. Segundo alega o recorrente, a decisão objurgada foi contraditória, uma vez que “todas as provas existentes nos autos, construídas nas declarações prestadas por comandantes do Embargante, e de pares”, são são uníssonas no sentido de que a imagem da PMMG, não restou maculada, bem como não houve ofensa grave a honra e a credibilidade da Instituição militar, indo de encontro ao que foi apontado na decisão que se deseja reformar. Disse ser imprescindível a observação analítica a sua vida profissional anterior e posterior ao fato; justamente porque, pelo crime já foi condenado. Ao final, requereu o acolhimento dos presentes embargos de declaração, om efeitos infringentes para que seja sanada a contradição apontada no v. acordão. É o sucinto relatório. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 VOTOS DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS, RELATOR Recebo o presente recurso, uma vez que é tempestivo e preenche os requisitos objetivos e subjetivos de sua admissibilidade, nos termos da legislação vigente. Da detida leitura do acórdão embargado, verifica-se que as questões arguidas pela defesa nos presentes embargos foram devidamente analisadas. Dessa forma, confrontando-se as razões do presente recurso e o acórdão embargado, vê-se que, apesar de o embargante apontar contradições no acórdão recorrido, na verdade, há nítida intenção em rediscutir o mérito do julgado, que se encontra em desacordo com o interesse da defesa. Vejamos. Quanto à alegação da defesa de que a decisão embargada foi contraditória, por não considerar as provas produzidas nos autos, bem como as declarações dos comandantes do militar e de seus pares, razão não lhe assiste. No acórdão vergastado, restou evidenciado que “apesar dos anos de efetivo serviço prestado e de possuir bom conceito, em razão do crime praticado, maculou a imagem da PMMG e ofendeu de maneira grave a honra e a credibilidade da Instituição militar e de toda sua classe”. Naquela oportunidade, foram consideradas, na decisão vergastada, não só as informações juntadas pela defesa do embargante, mas, também, seu Extrato de Registros Funcionais (ERF), “por se tratar de um militar experiente e graduado, de quem não se pode nem imaginar o cometimento de crimes desta natureza,” desonrando irremediavelmente a Polícia Militar do Estado de Minas Gerais. Foram, também, ressaltadas as lições do nobre professor Jorge César de Assis, das quais é possível extrair a estrutura, diga-se, basilar para construção e análise de uma decisão em ação de representação para perda da graduação. Veja-se: No julgamento da Representação pela perda da graduação, não se rediscute o mérito do processo que deu origem ao julgamento. Tal mérito já foi analisado durante a ação penal militar ou comum ou durante o desenrolar dos trabalhos do Conselho de Disciplina. Julga-se apenas e tão-somente se o fato pelo qual a praça foi condenada ou julgada incapaz de permanecer na ativa ou na inatividade da PM ou Corpo de Bombeiros Militar, afetou, ou não, o pundonor militar e o decoro da classe, violando deveres que lhe são impostos, colocando a Corporação a que pertence em descrédito perante a sociedade que é encarregada de servir”. (grifos do autor) (In Direito Militar – Aspectos Penais, Processuais Penais e Administrativos. 2. ed. Curitiba: Juruá, 2007, p. 222). Por oportuno, trago, ainda, trechos do voto do Desembargador Rúbio Paulino Coelho, no bojo do acórdão da Representação para a Perda da Graduação n. 2000022-37.2022.9.13.0000, no qual foram TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 analisadas e sopesadas todas as questões necessárias ao deslinde do feito. Veja-se: A vida humana é o único bem absolutamente indisponível, que não aceita reparos e não há como se restituir. Os fatos, como ocorreram, são muito graves, denotam um viés de torpeza e desonra que marca definitivamente a vida profissional do representado. A Polícia Militar de Minas Gerais não pode tolerar e conviver, em seus quadros, com homicidas que desprezam a vida das pessoas, cujas condutas se tornam incompatíveis e afrontam, de forma incontornável, o ordenamento jurídico vigente, atingindo de forma reflexa o grande contingente de policiais militares sérios e cumpridores dos seus deveres da ativa, da reserva e reformados. A conduta praticada pelo representado está em contraposição ao exercício da função protetiva dos milicianos mineiros, pois ele tinha plena capacidade de entendimento do caráter ilícito de suas ações, mas optou por ceifar a vida de uma jovem, simplesmente porque ela teve uma gravidez indesejada, fruto de um relacionamento amoroso escondido com o representado e, para que tal acontecimento não se tornasse público, preferiu dar cabo de sua vida, achando que, assim agindo, esconderia o fato da sociedade local. O gravíssimo crime de feminicídio praticado contra uma mulher grávida demonstra uma total falta de humanidade e de equilíbrio do representado para lidar com situações indesejadas, trazidas pela vida e que precisam ser enfrentadas com coragem, determinação e, acima de tudo, responsabilidade social. A gravidez, seja ela desejada ou não, é o prenúncio da chegada de uma criança, que necessita de amparo, carinho e proteção do genitor e da genitora, abrindo as portas de uma vida nova que se descortina. Negar esta trajetória é contrariar todos os princípios éticos e humanitários. O Estado de Minas Gerais investe consideráveis recursos para formar e capacitar seus policiais militares, para exercerem importantes atribuições na segurança pública, com objetivos claros e bem definidos de convergir esforços na nobre e honrosa missão de proteger a vida e o patrimônio das pessoas. A sociedade confia e espera que estes policiais sejam homens probos, responsáveis e compromissados com as suas responsabilidades. Não se pode conceber que policiais militares desviem sua trajetória profissional promissora para atos reconhecidamente reprováveis, mostrando um lado obscuro de suas personalidades, que não se coadunam com a ética profissional. Esperam-se de um guardião da sociedade ações proativas, intransigência no cumprimento das leis e regulamentos, dever de primar pelo bom exemplo, mediante atitudes cristalinas e irrepreensíveis, porquanto somente assim terá sedimentada sua competência induvidosa e o respeito do cidadão de bem. A postura e a compostura fazem parte desta moldura, bem como a adoção de procedimentos éticos, interagindo com atitudes, palavras e gestos. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 O rompimento de tais valores aliado ao cometimento de crime contra uma jovem grávida é abominável em sua essência, acarreta o descrédito e a perda do conteúdo moral do profissional de segurança pública, refletindo inexoravelmente em toda a corporação, de forma muito negativa. O objetivo principal deste processo originário é verificar se as condutas praticadas comprometem ou inviabilizam a permanência do representado na corporação. Emoldurado tal quadro e ao cotejo dos elementos constantes nos autos, não tenho dúvida de que os fatos foram extremamente graves, foram ofensivos à honra pessoal e ao decoro da classe, causaram escândalo e comoção social, comprometendo seriamente a imagem e a credibilidade da Instituição Polícia Militar de Minas Gerais e de seus integrantes, desqualificando e incompatibilizando o representado para o exercício profissional. Dessa forma, entendo que a matéria alegada como contraditória foi detidamente tratada e examinada no julgamento do acórdão embargado. Feitas tais considerações, rejeito os embargos de declaração. É como voto. DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO Acompanho razões e voto do e. desembargador relator. DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA Srs. desembargadores. Na oportunidade, acompanho integralmente as razões e o voto proferido pelo e. desembargador relator, para, igualmente, rejeitar os embargos de declaração. DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Acompanho o voto do eminente desembargador relator. DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO Acompanho integralmente as razões e o voto do e. desembargador relator, para rejeitar os embargos. DESEMBARGADOR JADIR SILVA Acompanho o voto do eminente desembargador relator. DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO Acompanho integralmente o voto do e. desembargador relator, para também rejeitar os embargos. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 19 de abril de 2023. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 Desembargador James Ferreira Santos Relator